Tribunal: TJMT
Processo: 0010038-43.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010038-43.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CATARINA DA SILVA - CPF: 174.801.081-68 (APELANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- COMPROVAÇÃO DE DEPENDENCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS À DATA DA CITAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

1. In casu, verifica-se, que ficou demonstrado através da documentação juntada aos autos, que a apelante era dependente do filho falecido, e ex-servidor público.
2. Ante a ausência de requerimento administrativo e, assim, impossibilidade de fixação da pensão segundo este, fixa-se o termo inicial da data da citação da ação judicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CATARINA DA SILVA , contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1022946-62.2020.8.11.0002, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados declarando o direito da apelante como dependente econômica de seu falecido filho, Eliel da Silva, para fins previdenciários, desde a ocorrência do óbito.

Aduz o recorrente quanto à necessidade de conceder a pensão por morte, uma vez que o juízo a quo tão somente declarou sua dependência econômica, sem, entretanto, a concessão do benefício pleiteado.

Assevera que
“havendo o reconhecimento pelo Judiciário da dependência econômica, evidente que se deve estender igualmente o seu direito a receber a pensão por morte de seu filho, já que, do contrário o reconhecimento único da dependência econômica sem que ocorra a extensão ao direito de receber os valores concernentes a pensão por morte de seu filho, torna a sentença inócua.”

A apelada apresentou as contrarrazões conforme id. 167309865.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público ou social a ensejar sua atuação, conforme id. 173109679

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CATARINA DA SILVA , contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1022946-62.2020.8.11.0002, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados declarando o direito da apelante como dependente econômica de seu falecido filho, Eliel da Silva, para fins previdenciários, desde a ocorrência do óbito.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Inicialmente, a Lei Complementar no 04/90, em seu artigo 243, estabelece que, por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, e, no artigo 245, traz o rol dos beneficiários:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento; (Nova redação dada pela LC 524/14)

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento
. (Nova redação dada pela LC 524/14)

e) (revogado) (Revogado pela LC 124/03)

Desse modo, conforme o ato sentencial, bem como do conjunto probatório, verifica-se que a apelante era dependente financeiramente de seu filho, de modo que lhe é devida a pensão vitalícia prevista no artigo 245, I, “d”, da LC 04/90.

Logo, em que pese não haver comprovação nos autos do pedido administrativo, não há impedimento para a concessão desde já da pensão por morte a qual possui direito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR
MORTE
– AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO

NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Conforme entendimento cristalizado do Superior Tribunal de Justiça é “prescindível o requerimento administrativo prévio à propositura de ação judicial para caracterização do interesse de agir. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ AgRg no REsp 1129119/RS Sexta Turma Relator Ministro VASCO DELLA GIUSTINA Desembargador convocado do TJ/RS j.13.12.2011 (N.U 0001053-48.2010.8.11.0110, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)

Entretanto, quanto ao termo inicial, observa-se que conforme exposto na sentença objurgada, não restou comprovado que a apelante formulou requerimento na via administrativa para possibilitar a incidência da regra do artigo 247 da LC 04/90, qual seja, se requerida a pensão até 30 (trinta) dias depois do óbito, será devida a partir deste; e se após 30 (trinta) dias do óbito, será devida do requerimento.

Da mesma forma entende a jurisprudência desta Egrégia Corte, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA C/C PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE E TUTELA ANTECIPATÓRIA - PENSÃO POR MORTE DE FILHA SERVIDORA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – REJEITADA. MÉRITO: COMPROVAÇÃO DE DEPENDENCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS À DATA DA CITAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 STF - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

In casu, verifica-se, que ficou demonstrado através da documentação juntada aos autos, que o requerente era dependente da filha falecida, e ex-servidora pública.
Ante a ausência de requerimento administrativo e, assim, impossibilidade de fixação da pensão segundo este, fixa-se o termo inicial da data da citação da ação judicial. Os índices de atualização monetária devem obedecer à decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE.
(TEMA 810) (N.U 1001162-43.2019.8.11.0041)CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

Dessa forma, ante a ausência de requerimento administrativo e, assim, impossibilidade de fixação da pensão segundo o artigo citado, fixa-se o termo inicial da data da citação.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, observa-se dos autos que não houve a comprovação de qualquer violação de natureza extrapatrimonial, uma vez que sequer restou comprovado a negativa do apelado em conceder o beneficio pleiteado, tendo em vista a falta de requerimento administrativo nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para conceder o benefício de pensão por morte à apelante, bem como fixa-se o termo inicial do benefício a partir da data da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023